Tribunal: TJDFT
Processo: 0712060-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0712060-31.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: ORISLANNE CARNEIRO DE SOUSA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar resposta aos embargos de declaração (ID 13052068). MARIA DE LOURDES ABREU Desembargadora